Tribunal: TJSP
Processo: 2020658-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS Fixo e TAXAS - Município de Osasco - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da CDA, ilegitimidade passiva, bitributação e cerceamento de defesa - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento - Questões que, majoritariamente, envolvem matéria controvertida e dependente de provas, só pertinentes em sede de embargos à execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS Fixo e TAXAS - Município de Osasco - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da CDA, ilegitimidade passiva, bitributação e cerceamento de defesa - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento - Questões que, majoritariamente, envolvem matéria controvertida e dependente de provas, só pertinentes em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo - Aplicação do enunciado da Súmula 393 do E. STJ - Inexistência de cerceamento de defesa - Imposto cujo lançamento ocorre de ofício, dispensável a instauração de procedimento administrativo - Notificação ao contribuinte presumida - Precedente do E. STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido.